Tribunal: STF
Processo: Rcl 41961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Algar Tecnologia e Consultoria S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0012241-36.2019.5.03.0000.
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim, teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 15 do art. 525, do CPC/2015. 
    Sustenta que na Reclamação Trabalhista 0010710-19.2015.503.0043, o Tribunal reclamado, fundado na ilicitude da terceirização, reconheceu o vínculo empregatício do trabalhador diretamente com o Banco Bradesco S.A. e condenou a ora reclamante ao pagamento dos reflexos salariais e dos direitos inerentes à categoria dos bancários. 
    Relata que, com o trânsito em julgado da referida decisão em 11.6.2018, ajuizou ação rescisória em face do posterior julgamento do STF na ADPF 324 e no RE-RG 958.252, ocorrido em 30.8.2018, pelo qual reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim.
    Aduz que “nos termos do §15º do art. 525 do CPC/2015, quando a decisão constitucional vinculante for proferida pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, caberá ação rescisória, cujo prazo decadencial de dois anos se inicia com a decisão proferida pelo STF”. (eDOC 1, p. 6)
    Argumenta que “a decisão rescindenda reconheceu o vínculo trabalhista do empregado diretamente com o Banco tomador de serviços e o condenou, solidariamente com a empresa ALGAR – empresa de call center –, ao pagamento de reflexos salariais e direitos inerentes à categoria dos bancários, sob o fundamento da ilicitude da terceirização. O acórdão transitado em julgado, portanto, estava em contradição com o superveniente julgamento pelo Supremo Tribunal federal, fixado na ADPF n. 324 e no RE 958.252/MG”. (eDOC 1, pp. 6-7)
    Assevera, ainda, violação à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no § 15 do art. 525 do CPC/2015, porquanto “[a] e. 2ª SDI do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por sua vez, julgou ação rescisória improcedente, ainda que perfeitamente adequada à letra da lei.” (eDOC 1, p. 10)
    Requer, assim, a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.
    Em 12.8.2020, deferi o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0012241-36.2019.5.03.0000. Dessa decisão, a beneficiária interpôs agravo interno. (DOC 26).
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 19)
    Citada, a beneficiária Marisa Fagundes Ferreira apresentou contestação pugnando, em síntese, pela concessão da justiça gratuita e pela improcedência dos pedidos da reclamante. (eDOC 32)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF E DE AFRONTA À SV 10. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum.
    2. Não há aderência estrita entre o acórdão reclamado ' que discorre a respeito dos efeitos da coisa julgada diante de decisão posterior de inconstitucionalidade de ato normativo – e o decidido na ADPF 324/DF, que assentou ser lícita a terceirização de atividade-fim. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação.“ (eDOC 36).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado julgou improcedente a ação rescisória, nos termos da seguinte ementa:
    “COISA JULGADA DIANTE DE DECISÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO QUE A SUSTENTA - AÇÃO RESCISÓRIA BASEADA NO § 15º DO ARTIGO 525, DO CPC - LIMITES No - controle de constitucionalidade brasileiro, a decisão de inconstitucionalidade de norma pelo STF tem eficácia obrigatória e ex tunc. Todavia, tais qualidades não permitem a ilação de que a decisão da Corte Superior tem aptidão à desconstituição de casos pretéritos já transitado em julgado. Não nos parece razoável, tampouco justo, que o vencedor tenha ad eternum o temor de assistir rescindida a coisa julgada que lhe favorecera em virtude de superveniente (e imprevisível) julgamento de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que a embasa. Não pode a coisa julgada ser devassada sob o pretexto de inconstitucionalidade da decisão posteriormente declarada. A garantia constitucional desse instituto é o principal meio do ordenamento jurídico para a realização da segurança jurídica no Estado Constitucional de Direito no âmbito da tutela jurisdicional. Por outro lado, a aplicação do postulado da segurança jurídica harmoniza-se com a proteção da coisa julgada material, a qual, como visto, constitui garantia constitucional fundamental. O instituto da coisa julgada, além de imprimir concretude às relações jurídicas, promove estabilidade nas relações sociais justamente por não admitir discussões sobre o mérito da sentença transitada em julgado em momento anterior à declaração da inconstitucionalidade. Desse modo, a recente decisão do E. STF nos julgamentos ADPF 324 e RE 958.252 que vai de encontro com a Súmula nº 331 do TST (item I), não deve ser aplicada de imediato e de forma simplória a decisões já transitadas em julgado, cuja conclusão tinha amplo amparo jurisprudencial. Embora a interpretação do C. TST às normas alusivas a terceirização de serviços seja contrária ao entendimento do E. STF, não se pode descurar que a edição do precedente consubstanciado na Súmula 331 também precedeu a rigoroso crivo de legalidade e constitucionalidade a fim de que ficasse efetivamente demonstrada a consonância do seu conteúdo com as demais regras do nosso ordenamento jurídico”. (eDOC 11)
    Para melhor compreensão da discussão, destaco o seguinte trecho do acórdão reclamado, no qual a autoridade reclamada trata especificamente do art. 525, § 15, do CPC :
    “No presente caso, trata-se de decisão fundada em ato normativo posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a desconstituição da coisa julgada não se dá automaticamente, cabendo à parte vencida a propositura de ação rescisória. Esse, aliás, é entendimento explicitado no § 15, do art. 525, acima citado. 
    Esta é justamente a situação destes autos, uma vez que o trânsito em julgado do acórdão proferido na reclamação trabalhista é anterior à decisão do E. STF. 
    É bem verdade que no controle de constitucionalidade brasileiro a decisão de inconstitucionalidade de norma pelo STF tem eficácia obrigatória e ex tunc. 
    Todavia, tais qualidades não permitem a ilação de que a decisão da Corte Superior tem aptidão à desconstituição de casos pretéritos já transitado em julgado. Não nos parece razoável, tampouco justo, que o vencedor tenha ad eternum o temor de assistir rescindida a coisa julgada que lhe favorecera em virtude de superveniente (e imprevisível) julgamento de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que a embasa. 
    Não pode a coisa julgada ser devassada sob o pretexto de inconstitucionalidade da decisão posteriormente declarada. 
    (…)
    Portanto, a questão da inexigibilidade do título executivo não se deve prender unicamente à data do seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior à decisão do STF, sendo necessária uma análise de maior percuciência. Se for anterior, como no caso, outras nuances devem ser verificadas, como, por exemplo, se a construção pretória em torno do tema já se havia estabilizado, em que pese o disposto no § 5º do art. 884 da CLT. 
    E a posição de que é ilícita a terceirização de atividade-fim de empresa tomadora dos serviços, formando-se o vínculo diretamente com esta, era majoritária na Justiça do Trabalho, tanto é que há muito se encontrava consubstanciada na Súmula nº 331 do c. TST. 
    Desse modo, a recente decisão do E. STF que vai de encontro com a Súmula nº 331 do TST (item I), não deve ser aplicada de imediato e de forma simplória a decisões já transitadas em julgado, cuja conclusão tinha amplo amparo jurisprudencial. Afinal, os enunciados jurisprudenciais, ainda que não tenham caráter vinculante, devem ser observados, nos termos dos arts. 489, VI, e 927, V, do CPC, pois, ao traduzirem a reiterada interpretação conferida pelos Tribunais às normas jurídicas, contribuem para a celeridade processual, incrementam a segurança jurídica e evitam a multiplicação de processos sobre questões idênticas. 
    Embora a interpretação do C. TST às normas alusivas a terceirização de serviços seja contrária ao entendimento E. STF explicitados nos julgamentos ADPF 324 e RE 958.252, não se pode descurar que a edição da Súmula 331 também precedeu a rigoroso crivo de legalidade e constitucionalidade a fim de que ficasse efetivamente demonstrada a consonância do seu conteúdo com as demais regras do nosso ordenamento jurídico. 
    (…)
    Diante desse contexto e considerando os esclarecimentos contidos no voto do Relator no julgamento conjunto do E. STF, encampado pela maioria na ADPF 324, não se justifica o pedido de rescisão do acórdão da reclamação trabalhista de origem, devendo permanecer exequível a decisão de mérito ali proferida. 
    Pelo exposto, julgo improcedente o pedido de rescisão do julgado, fundado no § 15, do art. 525, do CPC”. (eDOC 11, pp. 710)
    A reclamante, por sua vez, afirma que o Tribunal de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, deixou de aplicar o disposto no art. 525, § 15, do CPC, cuja redação transcrevo:
    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
    I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
    II - ilegitimidade de parte;
    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
    IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
    V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
    VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
    VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
    (…)
    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 
    (...)
    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Conforme se vê, o CPC 2015, no art. 525, § 1º, inciso III, e § 12, dispõe acerca da inexigibilidade de obrigação reconhecida em título judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
    O parágrafo 15 do mesmo dispositivo ainda estabelece que é cabível o ajuizamento de ação rescisória, se a decisão de inconstitucionalidade for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
    Feitas essas considerações, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim prescreve:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma contida do § 15 do art. 525 do CPC/2015, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido nos termos da jurisprudência desta Corte. (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Ainda defiro a gratuidade da justiça à beneficiária e julgo prejudicado o agravo interposto da concessão da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente